Tribunal: TJSP
Processo: 2178669-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Questão superada – Deferimento em primeiro grau.

aGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de INEXISTÊNCIA de DÉBITO E indenização POR DANO MORAL – Tutela de urgência – Abstenção de descontos em benefício previdenciário – Indeferimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC – Ausência de urgência que se contrapõe ao princípio da dignidade humana – Necessidade de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Questão superada – Deferimento em primeiro grau.

aGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de INEXISTÊNCIA de DÉBITO E indenização POR DANO MORAL – Tutela de urgência – Abstenção de descontos em benefício previdenciário – Indeferimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC – Ausência de urgência que se contrapõe ao princípio da dignidade humana – Necessidade de garantia da reversibilidade da medida (§ 3o) – Hipótese em que a autora nega a contratação de empréstimo consignado, mas não nega o recebimento de sua quantia – Tutela antecipada deferida, condicionada ao depósito em Juízo do valor emprestado, dito não solicitado – Decisão reformada – Recurso provido em parte.